Tribunal: STF
Processo: ARE 1305042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte possui o entendimento de que o pagamento de salário ao servidor público não configura o delito do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, por se tratar de obrigação legal do gestor público. Precedentes.
    2. A contratação de parentes do chefe do executivo, embora possa ocasionar forma de provimento direcionada ou com fraude, é passível de sanções administrativas ou civis, não se submetendo a responsabilização criminal.
    3. Do mesmo modo, a apropriação dos salários, sem a prestação do serviços atinentes ao cargo em foi nomeada, pode configurar, em tese, infração disciplinar ou ato de improbidade, mas não fato típico.
    4. Agravo interno desprovido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, II, da CF e à Súmula Vinculante 13. Sustenta que “não merece prevalecer o acórdão de e-STJ fls. 1.330/1.337, que negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que a conduta de contratar parentes do chefe do executivo e a apropriação dos salários, sem a prestação dos serviços atinentes ao cargo em que foi nomeada, é atípica para efeitos no art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67”.
    3. O recurso é inadmissível. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    In casu o Superior Tribunal de Justiça (fls. 1291/1296 e 1297/1302) deu provimento ao recurso especial das rés, absolvendo-as com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por reconhecer que a conduta não constitui infração penal, segundo o entendimento de que “o pagamento de salário ao servidor público não configura o delito do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, por se tratar de obrigação legal do gestor público”, destacado que embora possa ocasionar forma de provimento direcionada ou fraude, “é passível de sanções administrativas ou civis, não se submetendo a responsabilização criminal” (fls. 1293/1294), e que a apropriação dos salários, sem a prestação dos serviços relativos ao cargo, pode configurar, em tese, infração disciplinar ou ato de improbidade mas não ato atípico. 
    No julgamento do agravo regimental (fls. 1328/1337) o STJ limitou-se a reiterar as razões apresentadas no julgamento dos recursos especiais, ausente análise da questão à luz da norma constitucional indicada pelo Ministério Público Federal em seu recurso extraordinário (art. 5º, II, da Constituição da República), a evidenciar ausência de prequestionamento da matéria. 
    Na decisão que inadmitiu o RE foi indicado ainda o enunciado n. 636 da súmula desse e. Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 
    De fato, conforme análise tanto do recurso extraordinário quanto da decisão do STJ, verifica-se que a fim de analisar a negativa de vigência ao princípio da legalidade seria indispensável interpretar a norma inserta no art. 1º, I, do Decreto 201/672 , hipótese não admitida em sede de recurso extraordinário. (…)
    [...]”.
    4. Correto o parecer Ministerial, que colho como razões de decidir. Com efeito, o dispositivo constitucional tido por violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    5. E mais: o Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF.
    6. Por fim, pontuo que o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator